Tribunal: TJMT
Processo: 1046394-62.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046394-62.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE DONIZETTI RIBEIRO - CPF: 822.869.571-34 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº: 1046394-62.2023.8.11.0001.

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente: JOSÉ DONIZETTI RIBEIRO.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 28 A 30/4/2025 (Plenário Virtual).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXERCÍCIO EM CARGO DE DIREÇÃO ESCOLAR. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 54 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 50/1998. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO IRDR – TEMA 4 – TJMT. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou o projeto elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido de pagamento de férias de 45 dias e respectivo adicional constitucional de um terço, formulado por servidor público estadual ocupante de função de direção escolar.

O recorrente sustenta que o exercício do cargo de direção configura função de magistério e, portanto, atrairia o direito ao regime especial de férias previsto no art. 54, I, da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, com fundamento também na Lei nº 11.301/2006 e na LC/MT nº 314/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o servidor público estadual que exerce a função de direção escolar, fora da sala de aula, tem direito a férias de 45 dias com adicional constitucional de um terço sobre a integralidade do período, à luz da legislação estadual aplicável e da tese firmada no IRDR – Tema 4 do TJMT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada no IRDR – Tema 4 do TJMT restringe o direito às férias de 45 dias e ao adicional de um terço sobre todo o período aos professores da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exercem atividades em sala de aula, e aos professores contratados temporariamente.

O art. 54, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 50/1998 prevê que os profissionais da educação em exercício fora da unidade escolar — como o servidor que atua em função de direção — fazem jus apenas a 30 dias de férias anuais.

A função de direção escolar, embora vinculada à carreira do magistério, não se confunde com o efetivo exercício da docência em sala de aula, sendo inaplicável, portanto, a regra especial de férias prevista para os professores em atividade docente.

A jurisprudência reiterada das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso tem reafirmado a distinção entre o exercício em sala de aula e o desempenho de funções administrativas, afastando a aplicação da tese do IRDR – Tema 4 em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O direito a férias de 45 dias com adicional constitucional de um terço sobre a integralidade do período aplica-se apenas aos professores da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exercem suas atividades em sala de aula ou em contrato temporário, conforme a tese firmada no IRDR – Tema 4 – TJMT.

O servidor que exerce função de direção escolar, fora da sala de aula, tem direito apenas a 30 dias de férias, nos termos do art. 54, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 50/1998.

A função de direção, ainda que vinculada à carreira do magistério, não se equipara ao efetivo exercício da docência para fins de aplicação do regime especial de férias.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; LC/MT nº 50/1998, arts. 54 e 55; Lei nº 11.301/2006; LC/MT nº 314/2008; CPC, art. 98, §3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR – Tema 4; TJMT, Recurso Inominado nº 1055715-87.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 24.03.2025; TJMT, Recurso Inominado nº 1000889-93.2024.8.11.0007, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 28.03.2025; TJMT, Recurso Inominado nº 1026511-95.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 09.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial (ID. 273015862).

Em suas razões recursais, o demandante alega que o cargo de direção de escola configura função de magistério e, portanto, faz jus ao pagamento de férias e do adicional constitucional de um terço sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme dispõe o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal de 1988, com fundamento nos artigos 54 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, combinados com a Lei nº 11.301/2006 e o artigo 1º da Lei Complementar nº 314/2008 do Estado de Mato Grosso.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, julgando-se procedente o pedido inicial.

O reclamado não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou improcedente o pedido inicial, com base na tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – Tema 4 – do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Da análise dos autos, verifica-se que é incontroverso o exercício da função de diretor escolar pelo reclamante, o qual se encontrava fora da sala de aula.

Nesse passo, a Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que dispõe sobre a carreira dos profissionais da educação básica de Mato Grosso, dispõe o seguinte:

Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; (Acrescentado pela LC 104/02)

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. (Acrescentado pela LC 104/02)

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de acorda com a escala de férias.

§ 1º Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2º É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 3º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

Art. 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Art. 56 Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção. (Nova redação dada pela LC 104/02)

Por sua vez, o IRDR – Tema 4 – do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou a seguinte tese:

Tese Firmada: Os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, i e § 1º, da lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002.

O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário (grifei).

Dessa forma, está claro que apenas os professores que exercem atividades em sala de aula têm direito às férias de 45 dias, com o correspondente adicional constitucional sobre a integralidade do período.

Nos autos, contudo, restou demonstrado que o recorrente exercia a função de direção escolar, estando fora da sala de aula. Assim, não se enquadra na hipótese de incidência da tese firmada no IRDR, aplicando-se a ele o disposto no §1º do artigo 54 da referida lei, que prevê o gozo de 30 dias de férias aos profissionais em exercício fora da unidade escolar.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA. FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. EXISTÊNCIA DO DIREITO ÀS VERBAS SALARIAIS CORRESPONDENTES. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR Nº 050/98. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 4/TJMT. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Nos termos da tese jurídica firmada no julgamento do IRDR – TEMA n. 04/TJMT, “o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário”. 2- O adicional de um terço deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias tanto para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, o que deverá estar consignado no voto, fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 4.5) Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso. (N.U 1055715-87.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025) (grifei).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ESTADO DE MATO GROSSO. HIPÓTESE E PRAZO LEGAL NÃO RESPEITADOS. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. BREVES INTERRUPÇÕES QUE NÃO IMPEDEM O DESVIRTUAMENTO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ATIVIDADE EM SALA DE AULA. ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. FGTS DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612).

2. Os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual nº 600/2017. É permitida a contratação temporária de profissionais da área de educação pelo prazo de 12meses, admitindo-se uma prorrogação por igual período, totalizando até 24 meses de contrato temporário (art. 2º, inciso IV, e 11, inciso II, §2º).

3. Breves interrupções não afastam a nulidade dos contratos celebrados pelo ente público com trabalhadores em regime temporário, porquanto resta mantida a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho. No presente caso, apesar das breves interrupções, que coincidem com as férias escolares de final de ano, o contrato temporário se encontra desvirtuado.

4. O professor da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exerce atividade em sala de aula, independentemente se efetivo ou temporário, tem direito a 45 dias de férias, com acréscimo de 1/3 sobre todo período. 5. O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916), que deve ser calculado com base na sua remuneração bruta, excluídas somente as verbas dispostas no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91. A multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é aplicável aos contratos temporários, mesmo quando declarados nulos. 6. Recurso conhecido e provido. 7. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). (N.U 1000889-93.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025) (grifei).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS E NÃO SOMENTE A TRINTA DIAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o Autor exerceu a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002.

Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT). Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1026511-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024) (grifei)

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025